Tribunal: TJDFT
Processo: 0715436-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus contra decisão que manteve a que determinou a continuidade da fluência do prazo prescricional e do processo, remetendo-se o processo à Defensoria Pública para apresentação da resposta à acusação. 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Assim decidiu a MM. Juíza (ID 16671812, pp. 2/4): O Ministério Público ofertou denúncia em desfavor de DURCELINO DE JESUS, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 147, caput, do Código Penal, na forma do artigo 5o, III, da Lei 11.340/2006 (ID 48287533). A denúncia foi recebida em 13 de maio de 2016 (ID 48287622). Frustrada a citação pessoal do réu, expediu-se edital para tal finalidade. Escoado o prazo editalício sem comparecimento em Juízo ou constituição de advogado, o prazo prescricional e o processo ficaram suspensos (ID 48287701). Foi determinada a retomada não somente da marcha prescricional como também da ação penal (ID 62259040). No ID 63515224, a Defensoria Pública arguiu pela manutenção da suspensão do processo enquanto o réu não comparecer aos autos ou constituir advogado. Subsidiariamente, requereu que, caso seja retomada a marcha processual, que a seja somente para viabilizara diligências tendentes à localização do réu. O Ministério Público se manifestou pela rejeição do pleito defensivo (ID 63562201). É o que importa relatar. DECIDO. Na decisão de ID 48287701, foi decretada a suspensão do feito e do prazo prescricional, tal qual preconiza o enunciado da Súmula 415 do Superior Tribunal de Justiça, que afirma que a suspensão do processo só pode ser aplicada em conjunto com a suspensão do prazo prescricional, regulado pela norma do art. 109 do Código Penal, observado o máximo da pena cominada para a infração penal. Desta forma, ainda que a questão aventada pela defesa não se encontre pacificada, sendo possível se deparar inclusive com entendimentos divergentes por parte do Supremo Tribunal Federal, uma vez que volte o prazo prescricional a correr e mantenha-se o processo suspenso, afasta-se da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito gerada por suposta prática delitiva, potencializando-se a impunidade e impedindo que se dê uma resposta efetiva a sociedade. Assim, resguardando-se os direitos e garantias do acusado por meio de defensor nomeado pelo Juízo, encerrada a suspensão da prescrição, deverá também se encerrar a suspensão do trâmite processual. Ademais, esse é também o entendimento deste tribunal. Neste sentido: "RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL C/C ARTIGO 109 DO CÓDIGO PENAL. DECURSO DO PRAZO SUSPENSIVO. RETOMADA DO PROCESSO E DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CISÃO. RECURSO PROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça no sentido de que não se admite a cisão da norma do artigo 366, do Código de Processo Penal, que possui regra de direito processual - suspensão do processo - e regra de direito material - suspensão da prescrição -, sendo incabível manter o processo suspenso e retomar o prazo prescricional, após o transcurso pelo tempo máximo previsto pela pena em abstrato, e considerando-se o que dispõe o artigo 109 do Código Penal. 2. A retomada do processo não viola o núcleo essencial do contraditório e da ampla defesa, porquanto o acusado, nessas hipóteses, deverá estar assistido por defensor nomeado pelo juízo, o qual deverá se fazer presente no curso da instrução criminal, participar da colheita de prova, solicitar diligências - caso necessário - e, por fim, apresentar defesa técnica. 3. Recurso conhecido e provido." (Acórdão 1150358, 20180110044768RSE, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no DJE: 14/2/2019. Pág.: 317/333). Negritei; "PENAL E PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. RETOMADA DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL E DO PROCESSO CONJUNTAMENTE. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. O art. 366 do Código de Processo Penal é classificado como norma híbrida, haja vista possuir conteúdo de norma penal (suspensão da prescrição) e de direito processual (suspensão do processo), e por isso não pode ser cindido. Dessa forma, findo o período de suspensão fixado, tanto o prazo prescricional quanto o curso do processo deverão ser retomados conjuntamente. Precedentes. 2. O art. 109 do Código Penal dispõe que o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena em abstrato (Súmula no 415, STJ). 3. Reclamação conhecida e provida." Processo N. RECLAMAÇÃO CRIMINAL 0711359-70.2019.8.07.0000. RECLAMANTE(S) MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS. RECLAMADO(S) JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA. Relator Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO. Acórdão No 1213215 - 1a Turma Criminal. Negritei; "RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FRACIONAMENTO/CISÃO DA NORMA. RETOMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONTINUIDADE DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. DENECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DA RÉ. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. Em razão de sua natureza dúplice, por envolver questões de ordem material e processual (prescrição e suspensão do processo), é impossível o fracionamento e cisão da norma contida no artigo 366 do Código Penal, de forma que, findo o período de suspensão do prazo prescricional, deve-se retomar também o curso do processo, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribuna de Justiça e deste Tribunal de Justiça. A retomada da fluência do processo sem a presença do réu, citado por edital, após o vencimento do prazo da suspensão, não configura afronta ao devido processo legal (princípios do contraditório e da ampla defesa), máxime quando o réu encontra-se devidamente assistido pelo Núcleo de Prática Jurídica, designado pelo Juízo, para acompanhamento da instrução criminal, colheita de provas e apresentação de defesa técnica. Recurso conhecido e provido". (Acórdão 1150357, 20180110071609RSE, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no DJE: 14/2/2019. Pág.: 317/333). Negritei. Forte nessas razões, REJEITO o pedido da Defensoria Pública e mantenho a decisão de ID 62259040 que determinou a continuidade da fluência do prazo prescricional e do processo, remetendo-se o processo à Defensoria Pública para apresentação da resposta à acusação. Dê-se ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 21 de maio de 2020 17:33:33 Prevalecem, em exame inicial, tais fundamentos, com base na lei e na jurisprudência. Em linha de princípio, decorrido o prazo suspensivo, devem retomar o curso, concomitantemente, o processo e a prescrição. Não é possível cindir a norma inserta no artigo 366 do CPP, de incidência claramente unificada, para pinçar o que beneficia o paciente - a retomada do curso da prescrição - e afastar o que lhe pode trazer gravame - o curso do processo. Nesse sentido: “Esgotado o prazo máximo de suspensão processual, nos termos do art. 366 do CPP, regulado pelas mesmas regras contidas no art. 109 do Código Penal - in casu, 12 anos -, e citado o réu por edital, haja vista a sua não localização, deve o feito ter o seu regular prosseguimento, mesmo com a ausência daquele à lide, mediante a constituição de defesa técnica. 2. Recurso em habeas corpus improvido.” (RHC 112.703/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019). Recomendável, na espécie, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Desnecessárias informações. Apenas se comunique ao Juízo. 4. Feita a comunicação, ao Ministério Público. I. Brasília, 09 de junho de 2020 Des. Mario Machado Relator